Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DECISÃO Na decisão de ID 76029107, em razão da urgência, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, mas conferi prazo e determinei à parte a juntada de documentos que comprovassem o direito à gratuidade de justiça, observado que o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo nativo (artigo 995 do Código de Processo Civil). Em cumprimento a parte final da referida decisão, a parte agravante junta uma mera declaração de faturamento, sem correlação ou comprovação de nexo direta com a suposta impossibilidade de arcar com as despesas processuais relativas ao recurso. Indefiro a gratuidade de justiça para o recurso. Intime-se a parte agravante para o recolhimento do preparo devido no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator